Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706518-73.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: VALTERSON DA SILVA JUNIOR DECISÃO O recorrido peticionou nos autos alegando a existência de erro material na decisão que não conheceu do recurso por deserção, sob o fundamento de que dela consta VALTERSON DA SILVA JUNIOR como recorrente, quando em verdade o recurso foi interposto pelo banco réu. Em que pese ter precluido a oportunidade recursal a respeito da aludida decisão, é permitido ao Juízo retificar erro material, o que passo a fazer. Assiste razão ao peticionante, tendo em vista que o recurso inominado foi interposto pelo Banco C6 S/A. Por esse motivo, o primeiro parágrafo da aludida decisão passará a ter o seguinte teor: "Trata-se de recurso inominado interposto por RECORRENTE: BANCO C6 S/A em face de sentença que julgou procedente o pedido para “ (i) DETERMINAR que a parte ré proceda ao desbloqueio da conta corrente objeto da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e (ii) CONDENAR o banco requerido a pagarão autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença.”. " No mais, permanece a decisão como lançada. Brasília/DF, 6 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora